Tribunal: TJMT
Processo: 1014760-93.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014760-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGALIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA GRADUADA CONFORME O ART. 57 DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa referente à multa administrativa imposta pelo PROCON por descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor. A sentença reconheceu a regularidade da CDA, afastou a prescrição e manteve a sanção administrativa. O apelante sustenta prescrição, nulidade da CDA, ausência de motivação, desproporcionalidade da multa e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, postulando a anulação do auto de infração ou a redução da penalidade.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão executória na cobrança judicial de multa administrativa; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa e o processo administrativo observam os requisitos legais; (iii) determinar se é cabível a redução judicial do valor da multa por desproporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3. A multa administrativa imposta pelo PROCON constitui crédito não tributário, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, contado do encerramento do processo administrativo sancionador.

4. No caso concreto, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 25.5.2017 e a execução fiscal foi ajuizada em 6.1.2021, não havendo prescrição.

5. A CDA atende aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980, contendo identificação do devedor, origem e natureza do crédito, fundamento legal, valor atualizado e número do processo administrativo.

6.

O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, com decisão final devidamente motivada e fundamentada nos dispositivos violados das legislações federal, estadual e municipal de defesa do consumidor.

7. A multa foi fixada conforme o art. 57 do CDC, observando a gravidade das infrações, ausência de vantagem econômica, primariedade da autuada e sua capacidade econômica, sendo aplicada redução de 30% sobre o valor-base.

8. As cinco infrações revelam pluralidade de condutas e acentuada censurabilidade, justificando a manutenção integral da multa, que cumpre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC (Lei n. 8.078/1990), arts. 55, 56 e 57; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.488.957/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.9.2019, DJe 24.9.2019; TJMT, N.U. 1051185-90.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.8.2025; TJMT, N.U. 1037930-26.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.6.2025; TJMT, N.U. 1012524-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025; TJMT, N.U. 0014910-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 1014760-93.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a execução fiscal fundada na CDA nº 20192908570, relativa à multa administrativa no valor de R$ 337.691,09, aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), em razão do descumprimento de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e de outras legislações consumeristas no âmbito estadual e municipal.

A decisão de origem
rejeitou todas as preliminares suscitadas pelo embargante, reconhecendo a regularidade da CDA e afastando a alegação de prescrição do crédito.

No mérito, entendeu que a multa administrativa foi aplicada dentro dos critérios legais, com observância da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do fornecedor.

Concluiu pela inexistência de vício no procedimento administrativo e julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Nas razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, uma vez que a lavratura do auto de infração ocorreu no ano de 2012, sendo a execução fiscal ajuizada apenas em 2021.

No mérito, postula a nulidade da CDA, ao argumento de que a penalidade aplicada é desprovida de motivação, configura confisco e foi imposta sem a devida fundamentação técnica.

Alega que as provas apresentadas foram ignoradas no processo administrativo e que a multa foi aplicada de forma arbitrária, com desvio de poder e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando, ao final, a reforma integral ou parcial da sentença, para reconhecimento da prescrição e extinção da execução, ou, subsidiariamente, a anulação do auto de infração e da CDA, com a consequente redução da penalidade imposta (Id 314197576).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.
Da prescrição da pretensão:

A controvérsia preliminar diz respeito à ocorrência de prescrição na cobrança judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual.

O apelante sustenta que a execução estaria prescrita em razão do auto de infração ser do ano de 2012 e a ação foi ajuizada apenas em 2021.

Sem razão, contudo.

No caso, trata-se de crédito não tributário, razão pela qual não se aplica o prazo prescricional do art. 174 do Código Tributário Nacional, tampouco o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de orientação consolidada, firmou entendimento no sentido de que, para créditos dessa natureza, incide o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, contado a partir da constituição definitiva do crédito, que se dá com o encerramento do processo administrativo sancionador.

Conforme se extrai dos autos, o Processo Administrativo n. 0412-036.351-4 foi concluído em 10.4.2017 e cientificado para a parte no dia 25.5.2017, com ciência inequívoca do autuado acerca da penalidade e do encerramento do processo administrativo. A execução fiscal foi distribuída em 6.1.2021, portanto, dentro do prazo de cinco anos.

O tema já foi objeto de recente manifestação desta Corte:

“
(...) III. Razões de decidir: 3. A multa administrativa imposta pelo PROCON municipal constitui crédito não tributário, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, contado do encerramento do processo administrativo sancionador.”

(N.U 1051185-90.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.8.2025).

“
(...)
4. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança da multa administrativa, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo, ocorrido em 20/08/2021. A execução foi ajuizada em 12/07/2023, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição.”
(TJMT, N.U. 1037930-26.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.6.2025
) (Destaquei).

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, contado do término do processo administrativo. Proposta a execução dentro desse prazo, não há prescrição a ser reconhecida.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.488.957/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.9.2019, DJe 24.9.2019)

No caso em exame, a linha do tempo demonstra, de forma objetiva, a inexistência de prescrição:

•
29.6.2012
– Lavratura do auto de constatação que deu ensejo ao procedimento sancionador.

•
25.5.2017
–
Constituição definitiva do crédito
(encerramento do processo administrativo).
Marco inicial do quinquênio do Decreto 20.910/1932.

•
6.1.2021
–
Ajuizamento da Execução Fiscal
.

Portanto, entre
25.5.2017
e
6.1.2021
não transcorreu o prazo de cinco anos, razão pela qual não há falar em prescrição.

Assim, rejeito a preliminar de prescrição.

II – Do mérito: legalidade da multa.

A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos exigidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, contendo a identificação do devedor, a origem e a natureza do crédito, o fundamento legal da cobrança, o valor atualizado e o número do processo administrativo que lhe deu origem.

O processo administrativo foi conduzido com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao autuado a apresentação de defesa e a produção de provas. A decisão final é devidamente motivada, descrevendo a conduta infracional, a norma violada e os critérios utilizados para a fixação da penalidade.

Assim, rejeito as alegações de nulidade da CDA e do processo administrativo.

A análise dos autos revela que o processo administrativo instaurado pelo PROCON observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo a instituição financeira apresentado defesa e interposto recurso administrativo, ambos devidamente apreciados e rejeitados por decisão fundamentada.

A decisão sancionadora expôs de forma clara as condutas infracionais atribuídas ao apelante, quais sejam:

“Os dispositivos infringidos visavam proteger os direitos básicos do consumidor disciplinados tanto no Código de Defesa do Consumidor como em leis especificas, os quais não estavam sendo respeitados no momento do ato fiscalizatório, uma vez que o autuado praticava as seguintes irregularidades:

01) Não disponibiliza biombos para preservação do atendimento aos consumidores em caixas onde são realizadas movimentações de dinheiro, contrariando o disposto no art 6° da Lei Municipal de Cuiabá-MI N° 4.334/2005 C/C ARTIGOS 4º, CAPUT, 20, §2° da Lei Federal n° 8.078/1990;

02) Não disponibiliza assentos de uso preferencial, nos terminais de caixa eletrônico e no atendimento dos caixas, devidamente sinalizados às pessoas idosas, portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo, contrariando a Lei Estadual no 8.655/2007 c/o artigos 4° caput, 20, §2° da Lei Federal n° 8.078/1990;

03) Não disponibiliza o profissional exclusivo para dirimir dúvidas dos idosos utilizando o colete com dizeres "profissional exclusivo para atendimento idosos" contrariando o disposto na Lei Estadual n° 8.551/2006 c/c artigos 4º, caput, 20, §2° da Lei Federal n° 8:078/90;

04) O estabelecimento não informa o número da Lei de Fila, telefone do órgão de defesa do consumidor, dos procedimentos necessários caso seja extrapolado no tempo máximo de fila e informa de forma errada o tempo máximo de fila, o qual informa que seja 20 minutos em duas normais e 30 minutos em véspera de feriados; contrariando a Lei Municipal de Cuiabá nº 4069/2001 e Decreto Municipal de Cuiabá nº 4.334/2005 c/c artigos 7°, caput, §2º da Lei Federal nº 8.078/90;

05) Não disponibiliza ao público. consumidor banheiros separados por sexo na área de/atendimento, contrariando a Lei Federal nº 3.264/2004 c/c artigo 4º, 20, §2º da Lei Federal nº 8.078/1990.

Todo prestador de serviço deve observar os princípios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, norma que tem como seu pilar de sustentabilidade a Constituição Federal de 1988.

Vislumbra-se que as práticas infrativas atribuídas ao Autuado decorrem da não adequação as normas consumeristas, sejam elas federais, estaduais ou municipais.” (Id 314197558, p. 35 e 36).

Conforme se verifica no Processo Administrativo nº 0412-036.351-4, a autuação lavrada pelo órgão estadual competente foi acompanhada de decisão administrativa que expôs, de forma detalhada, a ocorrência dos fatos, consistente em cinco infrações a legislação federal, estadual e municipal. No ato, estão presentes as condutas imputadas à instituição financeira e os fundamentos legais invocados para a imposição da sanção, com menção expressa aos dispositivos pertinentes.

Constatadas as infrações e respeitado o devido processo legal, a multa é legítima.

Destaco que o PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar sanções em hipóteses como a presente, conforme previsão no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90, arts. 55 e 56) e no Decreto Federal n. 2.181/97.

A jurisprudência deste Tribunal é clara nesse sentido:

“O PROCON possui competência para apurar e sancionar condutas abusivas ainda que decorrentes de reclamações individuais, desde que potencialmente lesivas ao mercado de consumo.”
(TJMT, N.U. 1000981-17.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)

Além disso, o apelante insiste no argumento de que a legislação federal foi respeitada, nos termos abaixo:

“As provas apresentadas são suficientes, sendo que a realização de uma vistoria poderia comprovar de forma irrefutável o atendimento das previsões da legislação federal.”

Entretanto, em que pese esse argumento ter sido refutado no processo administrativo na sentença de origem, importa repisar que o auto também está alicerçado no descumprimento de normas estaduais e municipais.

Observo, portanto, que a CDA não padece de nenhuma nulidade e que a multa é legitima.

III –

Do valor da multa:

Sustenta a apelante, em síntese, que o valor da multa é desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
motivo pelo qual pleiteia a redução do valor da condenação.

Sem razão.

O valor da multa foi fixado com fundamento na Lei 8.078/90, no Decreto Federal n. 2.181/97 e com base na Instrução Normativa SETEC/PROCON n. 1/2005, observando-se que houve descumprimento de legislação federal, estadual e municipal e ressaltou-se o fato de que a apelante é primária.

A dosimetria da sanção observou os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a multa seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos abaixo:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

No caso concreto, o órgão sancionador considerou a gravidade das condutas, diante da multiplicidade de violações às normas de proteção e defesa do consumidor, ressaltou que não foi possível mensurar vantagem econômica direta obtida pela autuada e ponderou sua condição financeira favorável, compatível com a estrutura de instituição bancária de grande porte.

Observou, ainda, que a fornecedora é primária, motivo pelo qual aplicou redução de 30% sobre o valor-base da multa, o que evidencia a observância aos critérios legais e demonstra adequação, razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade.

No caso em apreço, foram apuradas cinco infrações distintas, cada qual com potencial lesivo próprio e relevância social.

A primeira infração refere-se à ausência de biombos para resguardar a privacidade do consumidor nas operações que envolvem movimentação de numerário. A omissão expõe o cliente a risco de constrangimento e aumenta a probabilidade da ocorrência de assaltos, furtos e até outros crimes de natureza mais gravosa, violando o dever de segurança e confidencialidade na prestação do serviço bancário.

A segunda infração diz respeito à inexistência de assentos preferenciais devidamente identificados, em afronta às normas de acessibilidade e de atendimento prioritário. Tal irregularidade atinge diretamente idosos, gestantes, pessoas com deficiência e demais consumidores em situação de vulnerabilidade, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana.

A terceira infração constatada foi a falta de profissional exclusivo para atendimento de idosos, considerado como um grupo naturalmente mais vulnerável, o que demonstra descumprimento das obrigações impostas pela legislação estadual e municipal que regulamentam o atendimento prioritário em instituições financeiras. A conduta reforça a negligência da instituição quanto ao dever de adequar seus serviços ao perfil do público atendido.

A quarta infração refere-se à informação deficiente e incorreta sobre a denominada “Lei da Fila”, pois o estabelecimento omitia dados relevantes quanto ao tempo máximo de espera e aos canais de reclamação disponíveis. A omissão informacional compromete o direito básico à informação clara e adequada, configurando prática desrespeitosa à transparência exigida nas relações de consumo.

Por fim, a quinta infração envolve a ausência de banheiros separados por sexo na área de atendimento, em descumprimento à legislação de regência.

Essas condutas, analisadas de forma individualizada e no conjunto em que se inserem, traduzem o descumprimento simultâneo de legislações federal, estadual e municipal, revelando pluralidade de infrações e acentuada censurabilidade do comportamento da fornecedora. A multiplicidade de violações justifica, portanto, a manutenção da sanção consumerista, em observância ao caráter educativo e repressivo que o art. 57 do CDC confere à multa administrativa.

Diante desse cenário, mantenho integralmente a multa aplicada no processo administrativo, por reputá-la legal, proporcional e adequada às cinco infrações verificadas e ao descumprimento convergente das legislações federal, estadual e municipal.

Nesse sentido
, colaciono outros precedentes que compõem a jurisprudência deste Tribunal nesse tema:

“(...) Tese de julgamento: "
1. A multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor que observe os critérios de graduação previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo proporcional à infração cometida e adequadamente fundamentada, não pode ser anulada pelo Poder Judiciário.
2. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se ao exame da legalidade, não podendo interferir no mérito administrativo quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa."

(N.U 1012524-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025) (Destaquei).

“(...) Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos do CTN e da L. 6.830/1980, sendo admitida sua substituição até a sentença nos termos da Súmula 392 do STJ.
2. A multa administrativa imposta pelo PROCON é legítima quando o processo sancionador observa os princípios constitucionais e os critérios legais de dosimetria, não se caracterizando como confiscatória
.”

(N.U 0014910-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025) (Destaquei).

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade na constituição da CDA agravada e na dosimetria da multa aplicada, inexiste razão para reforma da decisão apelada.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025